Tribunal: TJSP
Processo: 1060531-41.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - ICMS – Os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material - Pretensão de inversão do julgamento e de mero prequestionamento - Impossibilidade – Embargos de Declaração rejeitados.